Tribunal: TJDFT
Processo: 0017197-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. DOLO.

O conjunto probatório atesta, de forma inequívoca, o dolo da ré de obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo terceiros em erro por meio de uso fraudulento de procuração ideologicamente falsa.

Apelo desprovido.